Tribunal: STF
Processo: HC 85007
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CALÚNIA. MAIOR DE 70 ANOS. PRESCRIÇÃO. PRAZO
 REDUZIDO.
Paciente maior de 70 anos condenado a 1 (um) ano e 3
(três) meses de detenção pela prática do crime de calúnia. Redução
do prazo prescricional (CP, artigo 115). Extinção da punibilidade
pela ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Ordem
concedida.